Tribunal: TJDFT
Processo: 0731102-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731102-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINAILTON SILVA RODRIGUES AGRAVADO: ADRIANO MIGUEL SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Edinailton Silva Rodrigues, pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício à CENSEC, objetivando a busca de informação sobre a existência de procurações e/ou escrituras públicas lavradas em nome do executado. Em suas razões, o recorrente sustenta, em apertada síntese que já foi realizada pesquisa de bens via SISBAJUD e RENAJUD, mas nenhum valor considerável ou veículo passível de penhora foi encontrado. Informa, igualmente que foi realizada a quebra de sigilo fiscal por meio do INFOJUD para obtenção da declaração do imposto de renda do devedor, não constando declaração em nome do agravado entregue à Receita Federal do Brasil. Defende que, por ter esgotado todos os meios para localização de bens penhoráveis do agravado, tal fato justifica a adoção de outras medidas atípicas tais como aquelas requeridas perante o juízo singular. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Afirma que estão presentes os requisitos para antecipação de tutela recursal. Aduz, para tanto, que “o periculum in mora se verifica na iminente possibilidade de suspensão e arquivamento do feito de origem”. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora, emerge da possibilidade de o agravante ficar privado de receber o seu crédito. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, se vislumbra a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida Como se sabe, constitui ônus da exequente a indicação de bens penhoráveis para a satisfação de seu crédito. Contudo, a requisição de informações ao CENSEC pelo Judiciário, com o intuito de localizar bens do devedor, é admitida em situações excepcionais, quando comprovado que se esgotaram todos os meios possíveis ao alcance do credor e típicas ao processo, o que parece se verificar no presente caso, em que já se realizou a pesquisa nos diversos sistemas disponíveis, tais como Sisbajud, Renajud,, Infojud, todas, porém, infrutíferas. Esse entendimento, inclusive, encontra respaldo em diversos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça (acórdãos nos 1302059, 1301075, 1299203, 1297094 e 1286197). Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal pleiteada, para determinar a realização de pesquisa à central de informações CENSEC. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator